Tribunal: TJSP
Processo: 1025295-79.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Decadência – Não configuração – Ação proposta com a pretensão indenizatória por descumprimento de encargo contratual, sem pretensão de rescisão ou abatimento de preço, possuindo natureza condenatória, o que apenas se sujeita a prazo prescricional e não decadencial – Incidência do prazo decenal do art. 205 do Código Civil, o qual não transcorreu – Pretensão de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Decadência – Não configuração – Ação proposta com a pretensão indenizatória por descumprimento de encargo contratual, sem pretensão de rescisão ou abatimento de preço, possuindo natureza condenatória, o que apenas se sujeita a prazo prescricional e não decadencial – Incidência do prazo decenal do art. 205 do Código Civil, o qual não transcorreu – Pretensão de ressarcimento pela entrega de imóvel com metragem de garagem inferior ao prometido – Compra e venda com indicação de tamanho, mas acompanhada de memorial descritivo que permitia a sua consideração, como área privativa, com cimento e/ou área permeável – Inviabilidade de se confundir o gramado a ser calculado na área da garagem com aquele constante de jardins da área comum – Ausência de comprovação de inutilidade com qualquer vício que impeça ou dificulte o uso regular do bem, sendo certo, ainda, que não há indicação de qualquer utilidade coletiva do condomínio sobre o espaço permeável das vagas de garagem – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000559408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025295-79.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JOÃO VITOR MARQUIORETO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA
MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025295-79.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 33480 mlzz422
2
Voto no 33480/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a C. de Direito Privado
Apelação Cível no 1025295-79.2019.8.26.0576
Apelante:
JOÃO VITOR MARQUIORETO DE SOUZA
Apelada:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Comarca:
São José do Rio Preto 4a Vara Cível
Juiz(a) de 1a Inst.: Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL - Decadência Não
configuração
Ação proposta com a pretensão
indenizatória por descumprimento de encargo
contratual, sem pretensão de rescisão ou abatimento de preço, possuindo natureza
condenatória, o que apenas se sujeita a prazo
prescricional e não decadencial Incidência do
prazo decenal do art. 205 do Código Civil, o qual
não transcorreu Pretensão de ressarcimento pela
entrega de imóvel com metragem de garagem
inferior ao prometido
Compra e venda com
indicação de tamanho, mas acompanhada de
memorial
descritivo
que
permitia
a
sua
consideração, como área privativa, com cimento
e/ou área permeável
Inviabilidade de se
confundir o gramado a ser calculado na área da
garagem com aquele constante de jardins da área
comum Ausência de comprovação de inutilidade
com qualquer vício que impeça ou dificulte o uso
regular do bem, sendo certo, ainda, que não há
indicação de qualquer utilidade coletiva do
condomínio sobre o espaço permeável das vagas de
garagem Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto contra a r.
sentença de fls. 172/177, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação reconhecendo a decadência, nos termos do art. 487, II, do Código de
Processo Civil, sob o fundamento de que a hipótese se enquadra nos arts.
500 e 501 do Código Civil que estabelecem prazo decadencial de 1 (um)
ano, o qual deve ser contado da imissão na posse do comprador que, no
caso, teria ocorrido em 04-05-2018, tendo a ação sido proposta somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025295-79.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 33480 mlzz422
3
em 18-06-2019.
Inconformado, o autor busca a reforma da
decisão com afastamento do reconhecimento de decadência e
asseverando que o caso deve ser objeto de prévia perícia para provar que
a vaga da garagem do imóvel comprado possui metragem inferior à
prometida.
Com resposta e após conversão do
julgamento em diligência, vieram os autos para reexame.
É o relatório.
Respeitado entendimento diverso, afasta-se
a configuração da decadência.
Ao
que
consta,
o
autor
almeja
ressarcimento material diante da entrega de imóvel com garagem com
metragem inferior à prevista na contratação.
Trata-se de ação proposta com a pretensão
de recebimento de montante que corresponda ao prejuízo material tido pela
diferença na metragem da garagem do imóvel adquirido da ré em relação
àquilo que estava previsto no projeto original.
Mencione-se,
nesse
contexto,
que,
considerando que o pleito tem o seu fundamento no inadimplemento
contratual, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos do art. 205 do
Código Civil, o qual todavia não transcorreu, já que o contrato é do ano de
2018, tendo ocorrido a entrega em 04-05-2018, enquanto que a ação foi
proposta em 18-06-2019.
Importante salientar o não decurso, na
hipótese vertente, de prazo prescricional diante da distinção existente entre
os casos em que incidem as previsões de decadência e aqueles em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025295-79.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 33480 mlzz422
4
somente é possível analisar a viabilidade da ação referente à prescrição.
O demandante, ora apelante, no caso em
apreço, pleiteia o estabelecimento de uma indenização devido ao
recebimento de imóvel com garagem com metragem menor, não se
tratando diretamente de uma pretensão de rescisão contratual ou
abatimento do preço cobrado, de modo que se trata de um pleito de
natureza unicamente condenatória, devendo haver sujeição exclusiva ao
prazo de prescrição, sem se falar em decadência.
Logo, sendo pretensão indenizatória, ainda
que fundada em inadimplemento contratual, não se deve falar em
decadência, seja por dispositivos legais do Código de Defesa do
Consumidor (art. 26) ou do Código Civil (art. 501).
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Demanda indenizatória. Metragem a menor
de vaga de garagem. Pleito recursal da parte ré de reconhecimento da
decadência pelo artigo 501 do Código Civil ou prescrição pelo art. 26 do
Código de Defesa do Consumidor. Pretensão dos autores, em verdade, de
perdas e danos diante do inadimplemento contratual. Incidência, no caso,
do
prazo
prescricional
do
art.
205
do
Código
Civil,
conforme
posicionamento do Eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Col. Câmara.
Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2261961-60.2019.8.26.0000 - 2a Câmara de Direito Privado - São José do
Rio Preto Rel. José Joaquim dos Santos J. 11/12/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação indenizatória
Garagem com
metragem menor que o contratado Decisão saneadora que afastou a
preliminar de decadência Insurgência da ré Impossibilidade Art. 26 do
CDC é inaplicável ao caso Pedido indenizatório que não se confunde com
abatimento do preço, substituição da coisa ou devolução de quantia paga
Aplicação do prazo prescricional - Decisão mantida Agravo desprovido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025295-79.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 33480 mlzz422
5
(Agravo de Instrumento no 2258707-79.2019.8.26.0000 - 2a Câmara de
Direito Privado - São José do Rio Preto Rel. Hertha Helena De Oliveira
J. 27/01/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VAGA DE
GARAGEM. Alegação de entrega de garagem em dimensão menor do que
a efetivamente contratada. PRAZO DECADENCIAL. Inaplicabilidade.
Pretensão fundada em suposto inadimplemento contratual. Sujeição
exclusiva ao prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código
Civil. Precedentes do C. STJ e desta C. 2a Câmara de Direito Privado desta
E. Corte. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (Agravo de
Instrumento no 2211835-06.2019.8.26.0000 - 2a Câmara de Direito Privado
- São José do Rio Preto Rel. Rosangela Telles J. 21/01/2020)
No mérito, entretanto, o recurso não
merece prosperar, ficando julgada improcedente a demanda.
Na
realidade,
embora
afastada
a
decadência que fundamentou a improcedência na r. sentença, estando o
processo em termos para julgamento, no base no art. 1.013, § 4o, do
Código de Processo Civil, fica a ação igualmente julgada improcedente,
porém com fundamento diversos, com análise do mérito.
Com efeito, o teor dos autos é suficiente ao
deslinde da causa, conforme art. 355, I, do CPC, mostrando-se
desnecessária à remessa ao juízo de origem para nova decisão
No memorial descritivo, observa-se que a
área a ser considerada privativa a título de vaga da garagem pode ser com
cimento e/ou gramado (fls. 88).
Neste caso, a existência, em área privativa,
de colocação de uma área permeável (como um gramado) em conjunto
com construção em cimento não se confunde com a área comum destinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025295-79.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 33480 mlzz422
6
a jardins e/ou outros locais semelhantes, que igualmente detenham tal área
permeável de gramado, ou seja, o fato de existirem, dentre as áreas
comuns, locais com gramado não significa que o mesmo não pode ser
usado em determinada área exclusiva, desde que conste no contrato, como
ocorreu nesta hipótese, como mencionado.
Com efeito, uma vez alienado o bem com
indicação de qual seria o tamanho de sua garagem, trata-se de compra e
venda “ad mensuram”, cabendo, na realidade, concluir se a parte
permeável objeto da discussão (gramado) faz ou não parte da metragem da
garagem.
Diante da explanada situação de não ser
possível confundir área comum com área privativa tão somente porque
contém gramado em seu cômputo, bem como que o memorial descritivo já
indicava que a garagem poderia conter cimento e/ou gramado, nota-se que
as imagens trazidas pelas partes da vaga do recorrente permitem notar
claramente que detém uma parte ao fundo com grama, a qual não tem
qualquer utilidade coletiva ao condomínio e, dessa forma, destina-se ao uso
individual de cada vaga na proporção da delimitação pelas faixas amarelas.
Não há comprovação contundente de qual
o óbice ao uso da vaga com a porção de área permeável, não constando
impedimento à regular utilização do bem adquirido.
Com relação à prova pericial, no caso,
diante da ausência de complexidade, há a possibilidade da válida
realização da medida da dimensão da garagem pelas próprias partes, tal
como ocorreu.
Com
efeito,
a
perícia
se
torna
desnecessária se houver a probabilidade de prova, por outros meios
idôneos, nos termos do art. 472 do CPC/2015. Na hipótese vertente, tem-se
que a discussão cinge-se à validade ou não de consideração da área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025295-79.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 33480 mlzz422
7
permeável no cômputo da metragem da garagem ou não, o que depende
de exame da documentação apresentada à luz da legislação pertinente,
considerando os tamanhos apresentados pelos litigantes pela simples
medição.
Confrontando-se
as
fotografias
colacionadas por ambos os litigantes após a conversão do julgamento em
diligência para tanto, nota-se que há demonstração de regular entrega da
vaga, composta de trecho de área permeável (gramado) e o demais em
asfalto. Com relação ao poste, tem-se que, tendo ocorrido a sua retirada,
mantém-se a medida e está assegurado o uso regular da vaga, sem
qualquer prejuízo.
Como
exaustivamente
explanado,
o
gramado era autorizado como parte da composição da vaga desde o
contrato. A forma em que se encontra a vaga permite o seu completo uso
sem prejuízo e inexiste qualquer utilidade coletiva da faixa gramada, tanto
que é possível verificar que as vagas ao lado, dos vizinhos, estão sendo
usadas com colocação de bens particulares.
Em situação como a presente já se julgou:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Apartamento e vaga de
garagem. Autora alega que a área de sua vaga de garagem é inferior à
constante da matrícula. Inconsistências verificadas entre a vaga de
garagem adquirida pela autora e aquela constante da matrícula. Autora
reclama área a menor em relação a uma vaga de garagem de 12m2.
Matrícula da qual consta que a autora teria direito a duas vagas, com área
total de 24m2. Ausência de verossimilhança das alegações da autora, por
circunstâncias que, mesmo superadas, impedem a procedência do pedido.
Área gramada que se inclui no cálculo da área da vaga de garagem, não se
confundido com "gramados" de área comum. Eventual diferença de área
que não impede a utilização da vaga para guarda de veículos. Precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025295-79.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 33480 mlzz422
8
desta E. Câmara. Ação improcedente. Recurso improvido (Apelação no
1012852-96.2019.8.26.0576 - 1a Câmara de Direito Privado - São José do
Rio Preto Rel. Francisco Loureiro J. 29/10/2019)
Compromisso de compra e venda. Vaga de garagem. Metragem total
supostamente inferior à prometida. Área comum. Consideração da parte
gramada, conforme memorial. Presença de guia que não impede o
aproveitamento do espaço. Precedentes da Câmara. Ressarcimento
indevido. Litigância temerária. Multiplicidade de ações envolvendo mesma
relação contratual. Art. 80, III, do CPC. Sanção cabível. Precedente.
Indenização, contudo, injustificada, reduzindo-se, ainda o valor da multa,
por excessivo. Recurso da ré provido. Recurso da autora provido em parte
(Apelação no 1014009-07.2019.8.26.0576 - 1a Câmara de Direito Privado -
São José do Rio Preto Rel. Augusto Rezende J. 26/11/2019)
Com base no § 11 do art. 85 do CPC-2015,
ficam majorados os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais),
totalizando o importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), com
análise dos parâmetros legais do § 2o do mesmo dispositivo legal,
observando-se a gratuidade concedida.
Na hipótese de oposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes, desde já, intimadas
a se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual contrariedade
ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do
Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se, o silêncio, como
concordância.
Diante do exposto, nego provimento ao
recurso.
ALVARO PASSOS
Relator